Tribunal: TJMT
Processo: 0039232-59.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0039232-59.2013.811.0041.
RECORRENTE: MAX FEITOSA MILAS E OUTRO.
RECORRIDOS: RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA – ME E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAX FEITOSA MILAS E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33634477-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOTÍCIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
São partes legítimas para figurar no polo passivo da ação fundada em responsabilidade civil, decorrente de publicação pela imprensa, o autor do escrito e o dono do veículo de comunicação, não respondendo os sócios da sociedade empresária, eis que não se confundem com a própria pessoa jurídica.
O dano moral se configura quando a matéria jornalística demonstra a intenção de injuriar, difamar ou caluniar a pessoa, extrapolando os limites da informação.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U. 0039232-59.2013.811.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi provido em parte a fim de fixar honorários (id. 40800490-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, uma vez que o acordão objurgado foi omisso e obscuro.
Recurso tempestivo (id. 44072478-TJ).
Contrarrazões no id. 46056476-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0039232-59.2013.811.0041.
RECORRENTE: MAX FEITOSA MILAS E OUTRO.
RECORRIDOS: RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA – ME E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MAX FEITOSA MILAS E OUTRO, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33634477-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOTÍCIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.
São partes legítimas para figurar no polo passivo da ação fundada em responsabilidade civil, decorrente de publicação pela imprensa, o autor do escrito e o dono do veículo de comunicação, não respondendo os sócios da sociedade empresária, eis que não se confundem com a própria pessoa jurídica.
O dano moral se configura quando a matéria jornalística demonstra a intenção de injuriar, difamar ou caluniar a pessoa, extrapolando os limites da informação.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U. 0039232-59.2013.811.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi provido em parte a fim de fixar honorários (id. 40800490-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 220 da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 44072478-TJ).
Contrarrazões no id. 46056489-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi suscitada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII